Tribunal: TCU
Processo: 000.145/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Econômica Farma Ltda. e o Sr. Daniel Custodio Junior, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Econômica Farma Ltda. e do Sr. Daniel Custodio Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/11/2014 26,73 03/11/2014 36,00 28/11/2014 24,00 28/11/2014 27,54 14/01/2015 51,12 14/01/2015 25,20 09/02/2015 30,00 10/02/2015 26,73 03/03/2015 26,73 04/03/2015 44,40 02/04/2015 9,60 05/05/2015 59,37 05/05/2015 27,54 12/06/2015 25,20 12/06/2015 39,33 08/07/2015 54,60 08/07/2015 40,50 05/08/2015 64,89 05/08/2015 85,50 31/08/2015 72,30 01/09/2015 77,85 14/10/2015 104,70 15/10/2015 64,89 30/10/2015 135,30 05/11/2015 76,28 18/12/2015 141,57 18/12/2015 49,80 21/01/2016 116,01 21/01/2016 54,00 17/02/2016 124,50 17/02/2016 53,10 09/03/2016 173,70 09/03/2016 117,99 30/06/2016 27,60 03/08/2016 18,00 09/09/2016 13,50 09/09/2016 9,60 30/09/2016 27,60 29/11/2016 13,50 01/12/2016 32,40 20/02/2017 7,02 20/02/2017 18,00 09/03/2017 5.827,80 09/03/2017 1.060,02 04/04/2017 891,54 04/04/2017 10.854,30 16/05/2017 12.635,50 16/05/2017 940,68 16/06/2017 947,70 16/06/2017 19,80 16/06/2017 12.087,00 29/06/2017 9,90 29/06/2017 13.769,70 29/06/2017 858,02 27/07/2017 106,20 27/07/2017 1.234,08 27/07/2017 11.850,40 21/08/2017 13.702,80 21/08/2017 1.233,90 21/08/2017 13,50 21/08/2017 79,65 22/09/2017 1.607,58 22/09/2017 7,80 22/09/2017 23.924,20 22/09/2017 13,50 20/10/2017 13,50 20/10/2017 2.190,22 20/10/2017 21.838,10 15/12/2017 23.182,10 15/12/2017 1,80 16/12/2017 2.056,86 16/12/2017 39,06 16/12/2017 2.421,90 16/12/2017 13,50 18/12/2017 36,90 18/12/2017 25.315,70 06/02/2018 2.485,08 06/02/2018 22.804,10 02/03/2018 9,90 02/03/2018 21.085,30 02/03/2018 1.965,60 02/04/2018 2.077,92 02/04/2018 21.385,20 03/05/2018 19,55 03/05/2018 2.386,80 04/05/2018 22.460,40 04/05/2018 178,60 04/06/2018 24.118,20 04/06/2018 58,00 04/06/2018 2.506,14 10/07/2018 13.990,20 10/07/2018 3,00 10/07/2018 1.972,62 01/08/2018 68,10 01/08/2018 2.106,00 01/08/2018 2,16 01/08/2018 17.580,30 17/09/2018 78,30 17/09/2018 2,16 17/09/2018 17.826,90 17/09/2018 2.365,50 10/10/2018 13,50 10/10/2018 56,10 10/10/2018 19.767,00 10/10/2018 2.695,30 29/10/2018 2.400,84 29/10/2018 13,50 29/10/2018 15.806,10 29/10/2018 24,90 05/12/2018 9,30 05/12/2018 2.281,50 05/12/2018 15.646,50 27/12/2018 2.211,30 27/12/2018 13.960,80 12/02/2019 92,10 12/02/2019 13.105,80 12/02/2019 2.056,86 08/03/2019 2,16 08/03/2019 15.027,90 08/03/2019 2.126,52 08/03/2019 22,50 9.3. aplicar à Econômica Farma Ltda. e ao Sr. Daniel Custodio Junior, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e ao Fundo Nacional de Saúde.